Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701310-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RICARDO PENA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido (ID 37587508). Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes à contribuição militar adicional. O agravante, policial militar do Distrito Federal, informa que, em 20/04/2022, requereu administrativamente a exclusão da cobrança específica de 1,5% de sua remuneração, mas o pedido foi indeferido por não ter renunciado ao benefício até 31/08/2002. Sustenta que há plausibilidade do direito invocado, pois o benefício tem caráter facultativo e é possível a manifestação da renúncia após o prazo estabelecido pelo inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2002. Defende ser ilegal os descontos realizados após o seu pedido de renúncia e estar presente o periculum in mora, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar. Pede o deferimento da tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Na hipótese, mostra-se presente a verossimilhança das alegações da parte e o perigo de dano. A Lei n.o 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, facultando a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 mediante adicional específico de contribuição de 1,5% da remuneração. Assim, a própria lei permitiu ao militar optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação da renúncia após o prazo do inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, qual seja, 31/08/2002, especialmente considerada a ausência de prejuízo ao Poder Público, que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia, e a finalidade de desoneração da Previdência Militar. Precedentes: Acórdão n.o 1427881 – Relator Dr. Carlos Alberto Martins Filho, Acórdão n.o 1401951 – Relator Dr. Fernando Antônio Tavernard Lima. Este também é o entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRAZO PARA RENÚNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL RECONHECIDO, NA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO, EM AGRAVO REGIMENTAL, FUNDADA EM PRECEDENTE MAIS ANTIGO, JÁ SUPERADO PELO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O decisum que dá provimento ao Recurso Especial, em face do acolhimento da tese de dissídio jurisprudencial, não pode ser infirmado com base em precedente superado pelo atual entendimento do STJ, mais antigo do que aqueles citados na própria decisão agravada. Incidência da Súmula 83/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.120.463/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2010. II. Consoante o atual entendimento do STJ, "é devido o adicional de contribuição para a pensão militar - que visa a beneficiar as filhas em caso de morte do instituidor - aos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei n. 3.567/1960. É possível a manifestação de renúncia após 31/8/2001, prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar" (STJ, AgRg no REsp 1.063.012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 30/08/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 305.093/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2013. III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.417.627/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 7/4/2015.) ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FILHA MAIOR. DESCONTO INDEVIDO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. O artigo 7o da Lei n. 3.765/60, em sua redação original, conferia às filhas maiores de militar falecido o direito à pensão militar. 2. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória n. 2.131/2000, reeditada sob o n. 2.215-10/2001, assegurou-se àqueles que eram militares quando da sua entrada em vigor a manutenção dos benefícios da Lei n. 3.765/60, principalmente no que toca aos seus beneficiários, mediante a contribuição de 1,5%, cuja faculdade para gozo dos benefícios poderia ser renunciada, de forma irrevogável. 3. No caso dos autos, é incontroverso que o militar renunciou ao benefício instituído, ocorrendo, contudo, o desconto do adicional até o advento de sua morte. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, seus efeitos são imediatos, pois o equívoco da Administração Pública, ao manter o desconto indevido, não gera ao administrado direito adquirido ao recebimento de pensão em desconformidade com a legalidade, pois poderia tal equívoco ser revisto de ofício, em face do poder de autotutela administrativa, a teor do disposto na Súmula 473/STF. 5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade. A mera alegação de que a declaração assinada pelo genitor é nula não é apta a desconstituir o ato administrativo, pois não se pode deduzir, como pretende a autora, que a administração se revestia de dúvida quanto à exegese da norma legal: desoneração da previdência militar (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2010, DJe 12/8/2010). Recurso especial provido. (REsp n. 1.414.043/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.) No caso, o agravante formulou pedido administrativo com renúncia expressa à pensão militar adicional, não sendo razoável manter compulsoriamente os descontos quando o militar não mais tenha interesse no benefício previdenciário, especialmente tratando-se de verba de natureza alimentar. Destaque-se, por fim, a reversibilidade da medida, pois em caso de eventual improcedência da demanda, o réu poderá retornar os descontos da contribuição complementar em tela. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos de 1,5% (um e meio por cento) nos contracheques da parte autora a título de contribuição militar adicional, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado dos termos da presente decisão e para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b